Tribunal: TJES
Processo: 5018233-40.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018233-40.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALMENICE FIDELES GALVAO
RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. OBSERVÂNCIA DO ENUNCIADO 39 DO FONAJE. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, §3º, I, DO CPC). MÉRITO. DIREITO DE ARREPENDIMENTO (ART. 49 DO CDC). CONTRATAÇÃO PRESENCIAL EM FILIAL DA EMPRESA. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE REFLEXÃO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. OBSERVÂNCIA À LEI Nº 11.795/08 E AO RESP 1.119.300/RS. DEVOLUÇÃO NÃO IMEDIATA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA. NO MÉRITO, PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES.

PROCESSO Nº 5018233-40.2025.8.08.0048

REQUERENTE: ALMENICE FIDELES GALVAO

REQUERIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR: JUIZ MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado (Art. 38 da Lei nº 9.099/95).

Considerando a presunção legal e a documentação apresentada, defiro o benefício da Justiça Gratuita à recorrente.

PRELIMINAR: DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

A sentença de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução de mérito, fundamentando que, por visar a anulação de contrato de consórcio, o valor da causa deveria corresponder ao valor integral do contrato (R$ 65.000,00), extrapolando o teto dos Juizados. Todavia, assiste razão à Recorrente.

Nos termos do Enunciado 39 do FONAJE, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido, que no caso em tela limita−se à restituição do valor pago (R$ 1.745,29) e à indenização por danos morais, totalizando montante inferior ao limite de 40 salários mínimos.

Outrossim, restou definido que o valor da causa em ações que visam a restituição de valores em consórcios deve corresponder ao proveito econômico pretendido (IRDR 00000109 – Processo Incidente Nº 5011218-04.2024.8.08.0000)

Assim,
afasto a preliminar de incompetência e, estando a causa madura para julgamento, passo à análise do mérito
(art. 1.013, §3º, I, do CPC).

MÉRITO: DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO E RESTITUIÇÃO

A autora alega ter exercido o direito de arrependimento em 48 horas após a assinatura do contrato, buscando a restituição imediata dos valores vertidos.

Contudo, o artigo 49 do CDC estabelece o prazo de reflexão apenas para contratações realizadas fora do estabelecimento comercial. Conforme narrado na própria inicial e confirmado pela Ré, a contratação ocorreu presencialmente na filial da Embracon no município de Cariacica/ES.

Portanto,
não subsiste o direito à resilição imotivada com devolução imediata e integral
.

DA FORMA DE RESTITUIÇÃO NO CONSÓRCIO

Tratando-se de desistência de grupo de consórcio firmado sob a égide da Lei nº 11.795/2008, a restituição das parcelas pagas não deve ocorrer de forma imediata.

Conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.119.300/RS, a devolução ao consorciado desistente deve ocorrer mediante contemplação por sorteio ou em até 30 dias após o encerramento do grupo, garantindo a saúde financeira dos demais consorciados.

A Turma Recursal deste Estado aprovou o Enunciado nº 25, que estabelece que "É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano". Assim,
o direito à restituição somente se torna exigível ao final do grupo
.

Embora a Autora apresente conversas de
WhatsApp
com promessa de estorno por parte da atendente, tais diálogos não se sobrepõem às regras legais e contratuais expressas que regem o sistema de consórcios.

DOS DANOS MORAIS

A pretensão indenizatória não merece prosperar.

A retenção do valor pago decorre de previsão legal e contratual específica do sistema consorcial. O mero dissabor decorrente de descumprimento de expectativa de estorno imediato, sem comprovação de ofensa a direitos da personalidade ou situação vexatória,
não configura dano moral indenizável
, tratando-se de vicissitude das relações contratuais.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, VOTO no sentido de
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença de extinção. Ato contínuo, no exercício do julgamento de mérito, julgo IMPROCEDENTES os pedidos iniciais de restituição imediata de valores e indenização por danos morais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o acolhimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)